Tribunal: TJSP
Processo: 2111415-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Natureza antecipada – Concessão liminar – Sem hipótese para o diferimento do contraditório – Indispensável instrução – Possibilidade de revisão da decisão após resposta ou instrução.

Agravo de instrumento não provido.